Tribunal: STF
Processo: Rcl 41517
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMANTE EM REGIME SEMIABERTO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Matheus da Silva Freitas contra decisão do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Araçatuba/SP – Deecrim 2ª RAJ proferida no Processo de Execução Criminal n. 0002165-21.2018.8.26.0509, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos que o reclamante estaria cumprindo pena total de nove anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, por crimes de tráfico de drogas e direção de veículo automotor sem habilitação (fls. 1-3, e-doc. 2), tendo sido deferida a progressão para o regime semiaberto pelo juízo da Execução Criminal, a partir de 14.1.2020 (fls. 11-12, e-doc. 2):
    “O sentenciado cumpre pena em regime fechado e, conforme cálculo de penas (página 251/253), atingirá o lapso necessário à progressão ao regime semiaberto em 14/01/2020 (requisito objetivo), bem como possui bom comportamento carcerário, atestado pelo Boletim Informativo do sentenciado à página 256, e não praticou falta disciplinar de natureza grave (página 259), preenchendo assim o requisito subjetivo para o benefício. 
    Ressalto que nova abertura de vista quando cumprido o lapso em nada alteraria a situação aqui apreciada, apenas postergando a análise do beneficio, quiçá, com deferimento posterior ao lapso devido; com anotação de que, por evidente, caso sobrevenha algum impedimento ao benefício ora deferido (quando de seu cumprimento), a matéria será novamente apreciada. 
    Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de progressão ao regime semiaberto do sentenciado Matheus da Silva Freitas, CPF: 425.780.508-05, MTR: 904272-2, RG: 42.162.011, RJI: 180839821-67, recolhido no(a) Penitenciária Compacta de Lavínia I, a partir de 14/01/2020. 
    Consigno, por oportuno, que esta decisão somente deverá ser cumprida pela Unidade Prisional no dia em que atingido o requisito objetivo para o beneficio, qual seja (14/01/2020). 
    Comunique-se à Unidade Prisional para que providencie a transferência para o regime adequado, servindo cópia desta decisão como guia de transferência e devendo ser observado o cumprimento da Súmula vinculante 56 do STF, que impede a manutenção do sentenciado em regime mais gravoso, observada a necessidade de um prazo razoável para que a transferência se opere administrativamente, sob as penas de serem observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, do STF. 
    Neste ínterim, caso haja cometimento de eventual falta pelo sentenciado ou qualquer alteração de sua situação processual, a hipótese deverá ser imediatamente comunicada a este juízo, para análise da subsistência ou não do benefício deferido. 
    Mais ainda, determino que o marco inicial para fins de progressão ao regime aberto seja realizado em consonância com o decidido pelo STJ no julgamento do HC 369.774/RS (2016/0232298-0), observando-se a data em que o sentenciado efetivamente preencheu os requisitos legais do art. 112 da LEP (requisitos objetivo e subjetivo), atentando-se ainda à data da reabilitação da última falta grave por ele praticada e reconhecida judicialmente, considerando-se, então, a data do deferimento do presente beneficio aquela em que implementado o requisito, haja vista o caráter meramente declaratório da decisão concessiva. 
    As peças processuais eventualmente mencionadas na presente decisão deverão ser acessadas pelo estabelecimento prisional para complemento da presente intimação.
    Intime-se e cumpra-se” (grifos no original).
    3. Na presente reclamação se alega que, apesar de beneficiado com a progressão de regime, o reclamante, “até a presente data, continua cumprindo sua pena em regime fechado, na Penitenciária de Lavínia 1”, estando evidenciada afronta à Súmula Vinculante n. 56/STF. 
    Ressalta que, “como até a presente data não foi possível a transferência para o regime adequado (semiaberto), por ausência de vagas, faz jus o paciente à prisão domiciliar ou mesmo ao cumprimento em regime aberto ”. 
    Este o teor dos pedidos e do requerimento:
    “Ante o exposto, requer a concessão de LIMINAR para conceder ao paciente a prisão domiciliar ou o cumprimento da pena em regime aberto, já que, mesmo progredido de regime, ainda está recluso em penitenciária de regime fechado. Caso assim não entenda, que ao menos, ainda que de ofício, determine ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 2ª RAJ, da Comarca de Araçatuba/SP que promova as medidas pertinentes com as adaptações determinadas pela Súmula Vinculante nº 56 do STF”.
    4. Os argumentos expostos nos autos exigiram a complementação da instrução do pedido com esclarecimentos da autoridade reclamada sobre o alegado nesta ação, que informou:
    “(...) informo que, após solicitação, a Unidade Prisional relatou que o sentenciado encontra-se em pavilhão destinado a presos que já possuem o regime semiaberto em andamento ou deferido, conforme cópia em anexo” (doc. 11).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    7. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal de Araçatuba/SP – Deecrim 2ª RAJ teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).
     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    8. Tem-se nos autos que, em 14.1.2020, a autoridade reclamada concedeu ao reclamante a progressão ao regime semiaberto, não tendo a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo cumprido imediatamente a determinação de transferência do sentenciado.
    Nas informações prestadas pelo juízo de execuções penais quanto à pretensão objeto desta reclamação se noticiou que, “após solicitação, a Unidade Prisional relatou que o sentenciado encontra-se em pavilhão destinado a presos que já possuem o regime semiaberto em andamento ou deferido“, esclarecendo que o reclamante “encontra-se recolhido no Pavilhão Habitacional II, pavilhão este destinado a sentenciados que já possuem o regime semiaberto” (doc. 11 – grifos nossos).
    9. Verifica-se o prejuízo da presente reclamação, por perda superveniente de seu objeto, pois demonstrado que, atualmente, o reclamante está cumprimento pena em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. 
    10. Não se há, portanto, cogitar de descumprimento da Súmula Vinculante n. 56 nem de possível inobservância dos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário n. 641.320, nos termos da jurisprudênica deste Supremo Tribunal. 
    Confiram-se os seguintes julgados:
    “Com efeito, a ausência de vagas no regime semiaberto não é, por si só, justificativa para determinar ao apenado a prisão domiciliar. O apenado deve se enquadrar nos requisitos exigidos pela lei para que possa fruir desse tipo de benefício” (Rcl. n. 34.700, Relator o Ministro Roberto Barroso, julgado em 7.5.2019). 
    “Embora o Tribunal tenha proclamado no paradigma, a inviabilidade de se manter apenado em regime mais gravoso, assentou, na mesma oportunidade, cumprir aos juízes da execução penal – considerada, inclusive a instância recursal – a avaliação quanto à pertinência do estabelecimento e o regime imposto, descabendo ao Supremo adentrar a mencionada problemática” (Rcl n. 24.922, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 17.10.2016).
     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME INVIÁVEL EM RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Compete aos juízes da execução penal - considerada, inclusive, a instância recursal - a avaliação quanto à conformação do estabelecimento prisional ao regime imposto ao apenado. Precedente. 2. Nas hipóteses de reconhecimento, pelas instâncias ordinárias, da compatibilidade entre o local de custódia e o regime semiaberto, não cabe a esta Suprema Corte adentrar na análise das condições carcerárias pela via da reclamação constitucional. 3. No caso concreto, a autoridade reclamada reconheceu a compatibilidade entre o local de custódia (Penitenciária Industrial de Joinville) e o regime semiaberto, conclusão que, por desafiar reexame ou dilação probatórias, não admite rediscussão pela via reclamatória. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 34.261-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME INVIÁVEL EM RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. No RE 641.320/RS, julgado de relatoria do Ministro Gilmar Mendes que espelha a Súmula Vinculante 56, o Tribunal Pleno concluiu que “os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.” 3. No caso concreto, o Tribunal de Justiça reconheceu a compatibilidade entre o local de custódia e o regime semiaberto, conclusão que, por desafiar reexame ou dilação probatórias, não admite rediscussão pela via reclamatória. 4. A alegação de que o Tribunal local considerou estabelecimento prisional distinto do atual local de custódia, por não traduzir violação à autoridade desta Corte, não admite acolhimento em sede reclamatória. O acerto ou desacerto da decisão, à luz das particularidades fáticas do caso concreto, é tema que incumbe às instâncias próprias. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 25.328-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 7.11.2016). 
    11. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora